Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, CP. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMERA FASE. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA REFERENTE À AÇÃO COM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO DE 1/5. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TERCEIRA FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. QUALIFICADORA MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo suficiente para sustentar a condenação.
2. É inviável a absolvição com base no princípio in dubio pro reo e no art. 386, VII, do CPP, pois, os elementos que formam o conjunto probatório mostram-se suficientes para indicar a autoria delitiva em desfavor do réu, especialmente por ter sido abordado dirigindo o veículo roubado.
3. Presentes duas ou mais qualificadoras, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.
4. O col. STJ vem firmando o entendimento de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea, quando houver admitido a autoria delitiva perante a autoridade policial ou judiciária, ainda que ela seja parcial. 4.1. A expressão “autoridade policial” reporta-se unicamente ao delegado de polícia, não cabendo compreender nessa expressão qualquer outro agente estatal, inclusive o policial militar. Assim, apenas o depoimento do policial militar, no sentido de que o réu, no momento da abordagem, confessou ter roubado o veículo que conduzia, não é apto a embasar a atenuante da confissão espontânea.
5. Merece acolhimento o pedido de afastamento do reconhecimento da reincidência referente à ação penal em que o réu foi absolvido.
6. Mantida a multirreincidência em razão da condenação em duas ações, a exasperação da reprimenda deve se dar em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena, na fração de 1/5 (um quinto), de modo a guardar a proporcionalidade necessária.
7. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo no crime de roubo (art. 157, § 2o-A, I, do CP), é dispensável a apreensão e perícia do artefato, notadamente quando sua utilização é suficientemente comprovada pelos depoimentos firmes e seguros da vítima e da testemunha. Ademais, compete à Defesa comprovar que a arma usada pelo réu se tratava de simulacro.
8. Recurso parcialmente provido.